Tribunal: TJDFT
Processo: 0739236-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. ÁLIBI. NÃO COMPROVADO. ÔNUS. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Inviável a absolvição, quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela perseguição e pelas investigações, aliados aos elementos irrepetíveis, evidenciam que o réu dirigia veículo que transportava quase um quilo de maconha que se destinava à difusão ilícita.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Nos termos do art. 156 do CPP, é ônus da Defesa provar o álibi apresentado para se eximir da responsabilidade penal, o que não ocorreu na espécie.
IV - Recurso conhecido e desprovido.